Tribunal: STF
Processo: RE 1257731
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Prescrita a pretensão quando transcorridos mais de 20 (vinte) anos, contados da data da ocorrência da lesão ao direito, qual seja, a transferência da obrigação de complementação de aposentadoria com transformação da CONTEC para a PREVI, ocorrida em 15/04/67. 2) Ainda que utilizasse a Súmula 291 do STJ que diz que ‘a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos’, cujo marco inicial de contagem do prazo prescricional se daria no momento da aposentadoria de cada um dos apelantes, a pretensão estaria prescrita, tendo em vista que estes se aposentaram entre 1976 e 1993. 3) Não há que se falar em novação ou direito adquirido quando ausente o animus novandi” (fl. 2, e-doc. 41).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumentam haver direito adquirido “ao benefício complementar devido pelo Banco do Brasil nos termos da Portaria nº 966/47” (fl. 13, e-doc. 45).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 47).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “não compete ao i. Desembargador do Tribunal de Justiça de Brasília suprimir a instância recursal analisando o próprio recuro que é dirigido ao Supremo Tribunal. Ora, a Constituição Federal assegura o efetivo acesso à Justiça através do direito de petição (art. 5º, XXXIV) que é efetivado com o exercício da ampla defesa e do contraditório com o exercício de todos os meios e recursos inerentes (art. 5º, LV)” (fl. 5, e-doc. 49).



    Pedem o “pronunciamento desta E. Superior Instância no sentido de reconsiderar a r. decisão proferida, a fim de que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes, pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, insta dizer que a mesma frutifica, para um outro fim, no sentido de ser ele conhecido e provido, para reconhecer o direito adquirido dos Recorrentes ao benefício complementar devido pelo BB nos termos da Portaria nº 966/47, afastando a prescrição do fundo de direito, considerando o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da data da aposentadoria dos Recorrentes, consoante as razões acima expostas, e reconhecendo o ato jurídico perfeito consolidado no momento do acordo entre a CONTEC e o Banco do Brasil” (fl. 14, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Não há de se falar em novação ou direito adquirido. 



    Depende a novação de três requisitos, quais sejam, a existência de obrigação anterior, o acordo entre as partes para a constituição de nova dívida e o animus novandi (...)



    Clara a cláusula décima primeira (fls.86) quando afastou o animus novandi e estabeleceu que ‘o contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga as partes, por si e seus sucessores, declarando estas não haver intenção de novar qualquer das obrigações do BANCO e da PREVI, reciprocamente, e desta em relação ao Plano de Benefícios’. 



    Assim, não se verificando a novação apontada, não há que se falar em alteração do prazo prescricional requerido” (fls. 7-8, e-doc. 41).



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão na legislação infraconstitucional e em cláusulas contratuais do plano de previdência complementar e concluiu não configurado o direito adquirido pleiteado pelos agravantes. 



    Não tem base jurídica o argumento dos agravantes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “ O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora